Tribunal: TJDFT
Processo: 0744576-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744576-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GERALDO PROCOPIO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714350-44.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 173172105 do processo originário): “Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e concedo o prazo de 10 dias para que seja informado objetivamente outros bens passíveis de penhora, observado as diligências e sistemas já consultados neste processo.” Em suas razões recursais (ID 52498915), afirma que a criação do sistema SNIPER visa facilitar a localização de bens do devedor. Discorre sobre os princípios da efetividade, colaboração e celeridade processual. Por fim, requer a concessão da liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso e para deferir a pesquisa de bens passíveis de penhora por meio do sistema SNIPER. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “a ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a medida deve ser aplicada visando dar efetividade ao processo executivo, com possibilidade de se obter a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A concessão da liminar torna despicienda a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora